Tribunal: CARF
Processo: 10880.937536/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAC ̧A~O. DENÚNCIA ESPONTA^NEA.
A compensação é meio hábil para a caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. Portanto, cabível a exclusão da multa moratória no ato de consolidação dos débitos passíveis de compensação.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937536/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.624 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
ALUMINI ENGENHARIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NOVA
DENOMINAÇÃO DE ALUSA ENGENHARIA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENS
A compensação é meio hábil para a caracterização de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao
adimplemento em dinheiro do débito tributário. Portanto, cabível a exclusão da
multa moratória no ato de consolidação dos débitos passíveis de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, ao
executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação
dos débitos passíveis de compensação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP (v. e-fls. 02/06) tendo por objeto
crédito de pagamento a maior/indevido de IRPJ do período de apuração de setembro de 2004, no
valor de R$548.576,64. O despacho decisório de e-fls. 07 deferiu o pedido de restituição,
entretanto homologou parcialmente a compensação haja vista a insuficiência do crédito. Abaixo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937536/2012-10
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937536/2012-10

reproduzo a fundamentação adotada pela Autoridade Administrativa para homologar
parcialmente a compensação:

Cientificada do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (v. e-fls. 12/23) em que alega, em apertadíssima síntese (conforme o relatório da
decisão recorrida) o seguinte:
Alega o contribuinte que os débitos declarados e compensados foram calculados sem o
cômputo da multa moratória, tendo em vista a caracterização de denúncia espontânea.
Assevera que, a partir de 30 de julho de 2007, pagou diferenças apuradas de IOF
relativas a diversos períodos, a começar por janeiro de 2003, mediante recolhimentos e
compensações, devidamente acrescidas de juros, ocasião em que o Fisco não havia
iniciado nenhum procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Aduz que
somente após tais pagamentos foi retificada a DCTF e que ajuizou a ação ordinária no
2008.61.00012976-8, versando apenas sobre os pagamentos efetuados, na qual foi
reconhecido, em primeira instância, que o procedimento adotado efetivamente
caracteriza denúncia espontânea, razão pela qual é inexigível multa moratória. Conclui
o contribuinte que estão presentes, também para as compensações efetuadas, os
requisitos previstos no art. 138 do CTN para o reconhecimento de denúncia
espontânea, de sorte que é descabida a inclusão de multa moratória nos débitos
compensados. Cita diversos julgados administrativos e judiciais que corroboram seus
argumentos, bem como o ADE PGFN no 04/2011 editado com base no Parecer
PGFN/CRJ/No 2113/2001.
Por fim, pede que seja julgada procedente a manifestação de inconformidade
apresentada, a fim de que seja reconhecida a denúncia espontânea e compensados
integralmente os débitos incluídos na PER/DCOMP 35526.99470.300707.1.3.04-
1070.
Recebida a manifestação de inconformidade, o processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto (SP) – DRJ/RPO, que proferiu o
Acórdão no 14-90.556 – 1a Turma (v. e-fls. 130/133). Referido Acórdão, por unanimidade de
votos, negou provimento à manifestação de inconformidade sob o fundamento de que, por não se
equiparar ao pagamento, vez que está sujeita à condição resolutória de sua posterior
homologação, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, a compensação declarada não se
subsume aos requisitos do art.138 do CTN.
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso de e-
fls. 144/159, através do qual argui o seguinte:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937536/2012-10

1) conceito de “pagamento” acolhe diversas acepções, entretanto deve ser
interpretado como sinônimo de “adimplemento da obrigação”, em sentido
amplo. termo “pagamento” não se restringe, nos seus significados possíveis,
ao adimplemento da obrigação por meio de prestação em dinheiro, recebendo
também um significado mais amplo, para alcançar toda forma de cumprimento
voluntário da obrigação;
2) Cita a Solução de Consulta COSIT no 190, de 31/07/2015, que daria a seguinte
interpretação para o termo pagamento: “O vocábulo ‘pagamento’, em sentido
jurídico e geral, corresponde a qualquer fato jurídico que extingue uma
obrigação (o que contemplaria até o perdão e a renúncia); em sentido
próprio, corresponde a extinção de uma obrigação motivada pelo
cumprimento da prestação.”;
3) or conseguinte, se é certo que a “compensação” não pode ser reconduzida ao
termo “pagamento”, em seu sentido estrito de prestação pecuniária, não se
afigura correto dizer que a “compensação” não pode ser “pagamento”,
entendido em sentido mais amplo, enquanto cumprimento voluntário da
obrigação;
4) Neste sentido, ressalta-se que o art. 138 do CNT, em específico, não trata de
“extinção do crédito tributário” ou de suas modalidades dispositivo em questão
trata da “exclusão da responsabilidade da infração”, tema bem mais abrangente
a partir desse raciocínio, o termo “pagamento”, nesse caso, deve ser entendido em
sua acepção mais ampla, incluindo a “compensação”;
5) Cita vasta jurisprudência do CARF a respeito do tema;

Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
A questão principal a ser decidida, é se o débito declarado na PER/DCOMP
transmitida pela Recorrente pode vir a ser considerado extinto mediante a aplicação do instituto
da denúncia espontânea, avocado que foi pela Interessada para justificar a não incidência de
multa de mora para efeito de cálculo do débito consolidado à data da respectiva efetivação da
compensação. Apenas para rememorar, a compensação só não foi homologada na sua
integralidade porque o débito fora consolidado incluindo a multa de mora pelo atraso na sua
quitação.
O tema é bastante tormentoso no âmbito do CARF, inexistindo consenso, seja
entre as Turmas Ordinárias da 1a Seção e a sua Câmara Superior, seja em relação às Turmas
Ordinárias de outras Seções e/ou suas respectivas Câmaras Superiores. Ou seja, temos decisões
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937536/2012-10

para ambos os lados nas diversas Turmas e Câmaras Superiores. A polêmica, em si, é bastante
simples: cabe denúncia espontânea no caso de compensação? O referido Instituto só alcançaria a
extinção do crédito tributário via pagamento em dinheiro?
Filio-me à posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da Câmara
Superior da 1a Seção de Julgamento (mesmo que não unânime entre os respectivos Conselheiros
que a compõem), de que a compensação de crédito tributário pode gerar os efeitos da denúncia
espontânea, prevista no artigo138 do CTN.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
O cerne da discussão consiste na determinação do sentido da expressão
pagamento constante do art. 138 do CTN. Em minha opinião, seu sentido pode ser alargado,
entendendo tratar-se, no caso, de verdadeiro adimplemento da obrigação - forma de extinção do
crédito tributário - tendo, portanto, o mesmo efeito do pagamento.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9101-003.689 - 1a Turma da CSRF, da relatoria
do Ilustre Conselheiro Luiz Flávio Neto, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
O O O O O
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
Idêntica decisão foi formalizada através do acórdão no 9101-003.687, da mesma 1a
Turma da CSRF, também relatado pelo Conselheiro Luiz Flávio Neto.
O Ilustre Relator adotou como um de seus principais fundamentos o argumento de
que o legislador, em variadas normas, adota a expressão pagamento em sentido amplo, dando-
lhe o efeito de adimplemento da obrigação. Cita o caso do CTN, que em seu artigo 150, utilizou
a dicção antecipar o pagamento no sentido de antecipar o adimplemento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Complementa o raciocínio arguindo não haver dúvidas de que "o
contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente levadas a termo, irá consumar
o típico lançamento por homologação tutelado pelo art. 150 do CTN". Apenas para efeito de
visualização do raciocínio acima, reproduzo o art. 150 do CTN:
Art lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cu a legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Cita também o art. 9o, § 2o, da Lei no 9.532/97 para laborar o mesmo raciocínio.
Ainda, argumenta que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento sob condição resolutória. Assim, no caso de não ser homologada a compensação,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937536/2012-10

perderá a eficácia a denúncia espontânea, passando a ser exigível o débito tributário acrescido da
multa de mora.
O entendimento exposado no referido acórdão é consentâneo com a jurisprudência
do STJ, a exemplo do do REsp 1.122.131/SC e do AgRg no REsp 1.136.372, cujas ementas
reproduzo abaixo:
TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP
303/06,
CUJA
ABRANGÊNCIA
NÃO
PODE
RESTRINGIR-SE
AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
DEVIDO. INCLUSÃO DA HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO
ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR
DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM
INTELECTIVA. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA,
PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E
OS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ
PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o.,
caput da MP 303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos
tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do
parcelamento excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de
pagamento à vista ou parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de
30% do valor dos juros de mora e 80% da multa de mora e de ofício; o
conceito da expressão pagamento, em matéria tributária, deve abranger,
também, a hipótese de compensação de tributos, porquanto tal expressão
(compensação) deve ser entendida como uma modalidade, dentre outras, de
pagamento da obrigação fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento,
colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate:
AgRg no REsp. 1.556.446/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
13.11.2015; REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe 1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Rel.
p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2013; AgRg no
Ag. 1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.6.2012; AgRg
no Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP
303/06, deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão
pagamento, a extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na
modalidade ex officio, como se deu neste caso.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937536/2012-10

5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária,
ganha relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois
demonstra que o Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte,
depois de receber o valor que lhe era devido, resolver aderir à forma
favorecida de pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo
jurídico de afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na
arrecadação de tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os
dispositivos que integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar
as relações entre o poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e
historicamente tensas, sendo essencial, para o propósito pacificador, a
atuação judicial de feitio moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido.
(STJ, REsp 1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016.

O O O O
O

O
O O
O
O
INFRINGEN

O
O O
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E
ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
decis o emba gada a astou o instituto da den ncia espont nea, contudo
se omitiu para o fato de que a ip tese dos autos, t atada pelas inst ncias
o diná ias, e e e-se a t ibuto su eito a lan amento po omologa o, tendo os
ora embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer
procedimento fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se esta ca acte i ada a den ncia espont nea, pois n o ouve
constitui o do c dito t ibutá io, se a mediante decla a o do cont ibuinte,
seja mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu
respectivo pagamento, o que, in casu, se deu com a compensa o de t ibutos
demais, a compensa o e etuada possui e eito de pagamento sob condi o
esolut ia, ou se a, a den ncia espont nea se á válida e e ica , salvo se o
Fisco, em procedimento homologatório, verificar algum erro na opera o de
compensa o esse sentido, o seguinte p ecedente g g no sp
1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA,
DJe 18/5/2010.
demais, ine istindo p via decla a o t ibutá ia e avendo o pagamento
do tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão
das multas moratórias e punitivas.
mba gos de decla a o acol idos com e eitos modi icativos
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)

O

O

O O O O O O O
O O O O O O O
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937536/2012-10

EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
1 undada a decis o na u isp ud ncia dominante do ibunal, n o á ala
em óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no
artigo 557 do Código de Processo Civil.
a acte i ada a den ncia espont nea, uando e etuado o pagamento do
t ibuto em guias e com a compensa o de vá ios c ditos, mediante
decla a o eceita ede al, antes da ent ega das s e de ual ue
procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 18/05/2010.
Esta Turma também tem decidido no mesmo sentido, desta feita por unanimidade,
como podemos observar no acórdão no 1401-002.415, de 13 de abril de 2018, da relatoria da
Ilustre conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, cuja ementa está reproduzida abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes
de iniciado o procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo
e igível, po tanto, a multa de mo a (c mula no 60 do J); e (ii) uando o
contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente infração,
sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. QUITAÇÃO.
Para efeitos do que foi decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos
recursos repetitivos, caracteriza-se a quitação, que dá ensejo à denúncia
espontânea, nos casos de compensação declarada até a apresentação da
correspondente declaração retificadora.

Na 3a Seção, também encontramos diversos acórdãos que compartilham da mesma
opinião até aqui externada, podendo-se citar os de no 3402-003.486 e 3401-002.706. Também
cito o acórdão no 1201-002.619, no âmbito da 1a Seção.
Por todo o exposto, acolho o argumento trazido pela Recorrente de que a
compensação por ela realizada estaria albergada pelo instituto da denúncia espontânea, razão
pela qual, ao implementar as medidas atinentes à confrontação entre o crédito reconhecido e o
débito declarado, a Autoridade Administrativa deverá se abster de incluir a multa de mora na
respectiva consolidação da exigência.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.624 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.937536/2012-10

Assim, dou provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de
mora nos cálculos da consolidação do débito passível de compensação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital